Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-75.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008962-75.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO VULGO NEGUINHO (APELANTE), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA - CPF: 051.310.481-09 (APELANTE), ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 155.537.168-02 (APELANTE), ESTIVERSON FUJIHARA - CPF: 006.563.441-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DE SOUZA FELICIANO - CPF: 696.576.881-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GUSTAVO DE OLIVEIRA E DESPROVEU O RECURSO DE ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA, ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO APELANTE –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157,
§ 3º, II,
DO CP
–
LATROCÍNIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LAUDO PERICIAL –
ANIMUS
DE MATAR E DE SUBTRAIR BENS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

CONFISSÃO

QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER – S
EGUNDO APELANTE

–
CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO NOTEBOOK –
RES

FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não pairam dúvidas de que o primeiro apelante, sabendo que a vítima possuía bens e valores em espécie,
praticou lesões corporais nela que lhe causaram a morte (asfixia mecânica por estrangulamento),
com o intuito de subtraí-los para si.

Inadmissível a desclassificação para os crimes de lesão corporal seguida de morte e exercício arbitrário das próprias razões, quando devidamente demonstrado nos autos o
animus
de matar e de subtrair os bens da vítima.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada. (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

A apreensão do notebook roubado em poder do segundo apelante, os depoimentos dos policiais e de testemunhas fazem concluir, sem sombra de dúvidas, que ele tinha o pleno conhecimento da origem ilícita do notebook.

A apreensão da
res furtiva
em poder do segundo apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008962-75.2022.8.11.0055

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA, ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n.
1008962-75.2022.8.11.0055
, julgou procedente a denúncia e condenou
Gustavo de Oliveira a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 157, § 3º, II, do Código Penal e Alexsander de Almeida Ferreira a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais
atinentes ao apelante Gustavo de Oliveira
,
ID. 159485334, afirmou que não foi
demonstrado nos autos o
animus
de matar e de subtrair os bens da vítima e
“que a sua intenção era apenas lesionar. Na realidade, o objetivo maior era se desvencilhar de Murilo, que a todo custo queria lhe ‘agarrar’.”
(
sic
) Ressaltou que o ato do apelante Gustavo apenas se referiu ao seu inconformismo em deixar que a vítima ficasse com fotos íntimas de quando eram um casal e pudesse continuar lhe chantageando. Requereu a desclassificação do delito de latrocínio para os crimes de lesão corporal seguida de morte e exercício arbitrário das próprias razões, com o reconhecimento da atenuante da confissão. Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo crime de latrocínio, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão e o redimensionamento da pena aplicada
.

No tocante ao apelante Alexsander de Almeida Ferreira, ID. 159485342, apresentou negativa de autoria. Aduziu
que o apelante não comprou o
notebook
, tendo apenas pegado emprestado e que sequer tinha conhecimento de ser objeto de crime. Postulou a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou a desclassificação para o delito de receptação culposa, previsto no § 3º do art. 180 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 159485337 e 159485346, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento dos recursos,
ID. 165455687.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023